Tribunal: TJDFT
Processo: 0727446-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. SUBTRAÇÃO DE FIO DE ENERGIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO. Havendo nos autos a comprovação da materialidade e autoria do crime de furto de cabos de energia, tipificado no artigo 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal, deve ser mantida a sentença condenatória. Incabível a configuração da desistência voluntária na hipótese em que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, que desistiu da execução do delito em razão da presença de testemunhas. O cometimento do crime enquanto o indivíduo cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa em relação à conduta social, uma vez que reflete seu desrespeito aos sistemas e institutos penais. A motivação utilizada pelo Juízo singular para avaliar negativamente, na primeira fase da dosimetria, as consequências do crime é idônea e deve ser mantida, notadamente porque considerados, de maneira fundamentada, elementos concretos do caso, que extrapolam o tipo penal. Considerando o iter criminis percorrido pelo réu, correta a aplicação da fração de redução de 1/3 para a causa de diminuição relativa à tentativa.